Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE COM O MESMO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável o conhecimento de agravo de instrumento quando já interposto igual recurso discutindo a mesma questão. Não obtido o efeito suspensivo pretendido, não cabe à parte interpor novo agravo com o mesmo conteúdo do anterior.
2. Contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença em razão do adimplemento da obrigação cabe apelação.
3. Recurso desprovido.